Tribunal: TJES
Processo: 0005233-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005233-34.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY CLEYTON DE SOUZA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005233-34.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY CLEYTON DE SOUZA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO MOL DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Adoto o relatório.

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta por
Wesley Cleyton da Silva de Oliveira e Marcos Antonio Mol da Cruz
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que os considerou como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos
157, §2º, inciso II, (três vezes), 157, §2º-A, inciso I, (uma

vez), e artigo 157 §2º, II, na forma do artigo 14 II, na forma do artigo 69
, do todos do Código Penal, impondo-lhes as penas idênticas de 24 anos e 5 meses de reclusão e 62 dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente aduz a
absolvição
por insuficiência de provas, bem como o reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os roubos, com o afastamento do concurso material.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de marco de 2020, os denunciados foram abordados na Avenida dos Jacarandás, Bairro José de Anchieta, Município da Serra-ES, trafegando em uma motocicleta com restrição de furto/roubo e em posse de quatro aparelhos celulares, oriundos de vários roubos perpetrados nos bairros do município da Serra-ES.

Ainda como narra a exordial, as subtrações foram praticadas mediante grave ameaça, sendo a primeira no dia 27 de fevereiro de 2020 e as outras quatro no dia 9 de março de 2020.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ouvida (fl. 53), a
PM Patrícia de

Jesus Santos
esclareceu o momento em que efetuaram a abordagem dos agentes em uma blitz, ocasião e que atestaram a prática diversas das infrações imputadas ao réus:

‘‘QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE participou da operacão impacto que levou a prisão dos réus; que estavam fazendo uma blitz e já tinha ouvido pelo rádio que aconteceu o assalto e passaram as características e os indivíduos passaram com a moto na blitz; que o que motivou a abordagem é que tinha as características, além da moto estar fazendo muito barulho; que deu a ordem de parada e eles desobedeceram; que a busca foi normal;
que estava passando no radio das viaturas sobre o assalto no bairro próximo
; que
os celulares estavam com um dos abordados
e não se recorda o que eles falaram sobre os celulares; que
um dos acusados disse que os celulares eram roubados
; que
um dos celulares tocou e a depoente atendeu e o namorado de uma moça disse que o celular era dela e tinha acabado de ser roubado
; que foi feita uma consulta e
a moto tinha restrição de roubo/furto
mas no se lembra se os acusados terem dito alguma coisa da moto apenas de ter consultado a placa no CIODES: que
quando chegou na delegacia haviam mais pessoas para registrar a ocorrência dos outros roubos dos celulares
; que não participou de nenhuma diligência dos outros roubos, e sim participou na operação que culminou na prisão dos acusados”

Frise-se, a partir da prova oral, a constatação de várias das subtrações narradas na exordial. Afora a constatação do registro de furto/roubo da moto, foram repassadas informações acerca dos delitos à viatura da polícia, no momento da abordagem dos réus.

Para além disso, registrou-se a ligação de uma das vítimas no momento em que os réus foram detidos, ocasião em que a mesma reclamava a subtração do celular logo após o ato, o que foi registrado na esfera policial e ratificado em juízo. Na oportunidade, constatou-se ainda que outras vítimas denunciaram os fato na delegacia e que os bens reclamados eram os apreendidos em poder dos réus.

Também ouvido (fl. 54), o
PM Lawrency Trindade Sarmento
ratificou a versão de sua colega, esclarecendo que encontraram diversos aparelhos na cintura de um dos réus, o que gerou. No ensejo, concluiu-se que os agentes, a bordo de uma motocicleta, teriam realizados subtrações em diversos bairros da cidade.

‘‘QUE participou da operação; que era de rotina para fazer vistorias em moto; que escutaram um barulho de moto vindo em alta velocidade e foi dada voz de parada e tentaram fugir da blitz jogando para o meio-fio, mas conseguiram fazer a abordagem; que quando os acusados pararam, foi feita a revista pessoal e salvo engano quem fez foi o depoente; q
ue foi encontrado na cintura do carona, alguns aparelhos celulares, e como não é comum uma pessoa ter vários celulares, fizeram contato vias CIODES para saber se tinha ocorrido roubos na região, quando foi informado que estavam chegando denúncias de roubos de celulares em bairro próximo e que os roubos eram feitos com o uso de uma moto
; que foi passado as características da moto, inclusive a cor e as características batia com a moto que os indivíduos abordados estavam; que os acusados não tinham notas fiscais dos celulares; que os acusados disseram que os celulares eram deles mesmo, tentando enganar os PMs; que sobre a moto não se recorda o que eles disseram; que acha que uma das vítimas dos celulares procurou o depoente no DPJ, mas não atendeu as ocorrências das vitimas.’’ (testemunha PM/ES LAWRENCY TRINDADE SARMENTO - fl. 54)

Não é de mais lembrar, “
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
.” (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Para além dos depoimentos policiais, as vítimas relataram os delitos perpetrados, de onde é possível extrair o
modus operandi
dos agentes. Em todas as condutas é possível estabelecer o constrangimento empreendido, o concurso de agentes e, com exceção à subtração tentada, a inversão da posse dos bens subtraídos:

“lida a denúncia, disse que tem um restaurante de comida japonesa ;que a moto era do depoente; que foi no final da noite, ao fechar o estabelecimento chegaram três meliantes perguntando se tinha açaí e respondeu que não; eles
anunciaram o assalto e um colocou a arma na cabeça da mãe do depoente e fechou a porta e colocou todos na cozinha fazendo ameaças de morte
; q
ue pegaram quatro celulares
; dois celulares eram da loja, um do rapaz que trabalhava no local e um do pai do depoente; um rapaz ficou na porta e dois ingressaram dentro do restaurante e eles estavam agressivos; q
ue só um estava armado
; que além dos
4 celulares
foi levado um
notebook
também no dia do roubo, e
R$ 700,00
em espécie e a
moto
que estava parada na frente do estabelecimento, na calçada; que a chave estava com pai do depoente e os assaltantes exigiram a chave; que os indivíduos estavam usando roupa de serviço e boné; que pegou a filmagem do vizinho da frente e reconheceu os indivíduos; que pelas imagens viu que eles deram duas voltas no quarteirão antes; que tem a imagem com a placa do carro, tudo[...]’’ (Testemunha - vítima - PATRICK PEREIRA PETTINE fl.55)

‘‘[...]que teve
o celular roubado quando estava saindo do trabalho
; que morava em Colinas de Laranjeira; que estava falando ao celular e quando estava passando na rotatória os indivíduos pararam com a moto mandaram passar o celular e passou pois ficou nervoso e com medo, que eles
colocaram a mão na cintura
; que tinha bolsa, mas eles só pediram o celular e eles estavam nervosos também, mas não fizeram nada com a depoente, nenhuma agressão; que recuperou o celular no mesmo dia na delegacia; que
reconheceu os acusados por fotos na delegacia
; que reconheceu porque viu os indivíduos; que não teve dúvida alguma que eram os indivíduos que a assaltaram na foto;
que o celular da depoente foi apreendido com os dois indivíduos
; inclusive
o celular de outro conhecido roubado em Laranjeiras também estavam com os denunciados
[...]’’ (Testemunha - vítima - ROSA CIDINEIA PRIORI XAVIER LOPES fl.56)

‘‘[...]que estava na rua de casa e foi
abordado por duas pessoas de moto
; que primeiro eles passaram e voltaram e efetuaram o assalto; que
disseram que estavam armados e pediram o celular
e
puxaram o celular das mãos da depoente e saíram
; que não viu a arma mas
um deles colocou a mão na cintura e disse que estava armado
; que recuperou o celular na delegacia e estava na posse dos dois assaltantes; que lembra bem da
moto que era preta com branco
; que não viu os acusados na delegacia; que reconheceu os acusados porque reconheceu a moto, pois os acusados estavam de capacete e o rosto não dava para ver; que conseguiu recuperar o celular sem nenhum dano[...]’’ (Testemunha - vítima - JOSIMARA VALADARES MOTA fl.57)

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação se
a versão dos recorrentes encontra respaldo unicamente em seus interrogatórios
, onde foi genericamente negada a prática delitiva.

No tocante à
continuidade delitiva
, o
apelo merece acolhimento em parte
.

Ficção jurídica criada para beneficiar o réu, a continuidade delitiva vem disposta no artigo 71 do Código Penal, segundo o qual “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de
tempo
,
lugar
,
maneira

de

execução
e outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.”

Ou seja, “a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de
ações praticadas em
idênticas

condições
de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a
unidade

de

desígnios
(requisito subjetivo)
.” (STJ, HC 324.779/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

No caso dos autos, verifico que
se encontram presentes
os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva em
relação às condutas praticadas no dia 09 de março de 2020
.

Neste particular, observa-se que os quatro roubos foram praticados
no mesmo dia (09/03/2020)
, separados por algumas horas; além disso, os agentes efetuaram os atos ilícitos
na mesma comarca
, nos bairros Val Paraíso, Colina de Laranjeiras, Nova Carapina e Laranjeiras; nota-se, também, que os agentes se utilização do mesmo modo de execução, qual seja, chegavam próximos às vítimas em uma moto e, mediante simulacro, anunciavam o assalto, mandando a pessoa entregar bens e objetos pessoais.

Portanto, o contexto fático referente às condutas praticadas no
dia 9 de março de 2020
evidencia
a continuidade delitiva.

Frise-se, no entanto, que
a mesma conclusão não se aplica à subtração perpetrada no dia 27 de fevereiro de 2020
. Para além do
intervalo temporal
em relação às demais infrações penais, o
modo de execução
do primeiro crime destaca-se pelo elevado grau de constrangimento da vítima.

Pelo que consta da prova oral produzida (fl. 55) os agentes se aproximaram em um veículo com cinco pessoas e, para a subtração,
se utilizaram de uma arma de fogo,
a qual foi
apontada para a cabeça da mãe da vítima
. O contexto fático aponta ainda, o ato dos réus consistente em
fechar a porta do estabelecimento (um restaurante japonês de propriedade da vítima) para o recolhimento dos bens subtraídos
.

Isso posto, entendo que houve
continuidade delitiva entre
as quatros práticas criminosas datadas em 09/03/2020 e,
concurso material, entre essas e a conduta praticada no dia 27/02/2020.

Diante do exposto, tomando por base as sanções penais estabelecidas para os
crimes em continuidade (CP, art. 71)
, destaco a maior delas (apesar de que, todas foram fixadas em
5 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa
) para, em seguida,
acrescer a fração de

1⁄4
, considerando o
número de delitos
praticadas (gRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Com isso, impõe-se para os
crimes praticados em 09/03/2020
a sanção de
6 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Em seguida, considerando a sanção estabelecida para o crime praticado contra a vítima Patrick Pereira Pettine, em 2 de fevereiro de 2020, (
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
), faço a soma das penas (
CP, art. 69
), totalizando a
sanção definitiva
de
13 anos e 4 meses de reclusão e 34 dias-multa
.

Mantenho o regime prisional
FECHADO
para cumprimento inicial de pena, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. ROUBOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.

A caracterização da continuidade delitiva

pressupõe

a

existência

de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além

de

um

liame

a

indicar

a

unidade

de desígnios (requisito subjetivo). Recurso acolhido em parte para reconhecer continuidade em relação a quatro condutas (CP, art. 71), as quais devem somar-se a quinta nos termos do art. 69 do CP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.